Tribunal: TJSP
Processo: 1500245-70.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500245-70.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MAXIMIANO ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso defensivo, para abrandar o regime prisional para o inicial semiaberto,
confirmando-se, no mais, a r. sentença pelos próprios fundamentos.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.692
Apelação Criminal no: 1500245-70.2019.8.26.0583
Comarca: Presidente Prudente.
Vara de origem: 2o Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: João Pedro Brenasse de Paula Barbosa.
Apelante: Maximiano Alves da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por MAXIMIANO ALVES DA
SILVA contra a r. sentença publicada em 04 de julho de 2019, lançada a fls.
221/225, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o, incisos I
e II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano, 04
meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 07 diárias de multa, no
piso, em razão de fato ocorrido em 21 de março de 2019.
Em suma, persegue o recorrente a absolvição por insuficiência de
provas, questionando a prova oral acusatória. Contesta o depoimento prestado pelo
policial, utilizado para embasar o decreto condenatório, e ressalta a negativa de
autoria. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, vez que
a F.A. não se prestaria a amparar o aumento pelos antecedentes, nem tampouco a
presença de mais de uma qualificadora do crime autorizaria a majoração da base,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
devendo ser observado rigorosamente os preceitos do art. 59 do Código Penal. Pede
também a redução pela tentativa no patamar máximo, diante do iter criminis
percorrido e a fixação do regime inicial aberto (fls. 252/269).
Constam as contrarrazões (fls. 273/275) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
285/291).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento, apenas para abrandar o
regime prisional.
No mais, com todo respeito ao entendimento exposto pela combativa
defesa, à condenação do recorrente foi justa e merecida, resultando de criteriosa
análise dos elementos de prova obtidos ao longo da instrução criminal.
Com efeito, a materialidade do delito está consubstanciada no auto
de exibição, apreensão e entrega de fls. 13/15, no auto de avaliação de fl. 76, no
laudo de fls. 97/107; 111/121 e 135/139, e na prova oral colhida ao longo da
instrução criminal.
A autoria atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Demonstrou-se nos autos que o apelante, mediante rompimento de
obstáculo e escalada, subtraiu uma mochila entre outros bens, avaliados em
R$830,00 (oitocentos reais), pertencentes à vítima Nuno.
A vítima foi avisada por um funcionário que o alarme do prédio em
construção de sua propriedade tinha disparado, silenciando-se em seguida, o que o
fez presumir que alguém teria cortado a cerca elétrica, e se deslocou até o local

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
quando, então, deparou-se com uma porta aberta e avistou o acusado tentando se
evadir do local com uma mochila nas costas, momento em que acionou a policia,
que logrou detê-lo, tendo, então, sido verificado que a porta da alvenaria e do
almoxarifado estavam arrombadas e vários materiais já haviam sido separados para
serem subtraídos.
Nesse sentido são as declarações da vítima (fl. 07 e mídia) e dos
policiais José e Donato (fls. 05/06 e mídia).
Daí que a negativa do réu em juízo (mídia), e a versão exculpatória
apresentada no sentido de que foi acusado de forma injusta, já que os policiais
militares o teriam colocado na cena do crime o ameaçando de morte não
convencem. Além do mais, ao contrário do que alega, foi preso em flagrante no
local do crime onde a res furtiva já se encontrava separada para a subtração; e a
defesa não produziu prova para fragilizar o todo incriminatório.
Não há, portanto, falar em insuficiência de provas a amparar a
condenação, a qual era incontornável diante dos elementos probatórios acima
citados.
No que concerne à dosimetria da pena, não há reparo a se fazer.
Na primeira fase da estimação, a pena base foi devidamente fixada
1/5 acima do mínimo, em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa,
em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e dos maus antecedentes (fls.
42/57), além do reconhecimento das duas qualificadoras, as quais podem sim serem
sopesadas na aplicação da pena base, sendo admissível a utilização de uma delas
para qualificar o delito e da outra como circunstância judicial desfavorável. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. UMA DAS QUALIFICADORAS UTILIZADAS PARA
MAJORAR A PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
(...) 2. In casu, o Tribunal de Justiça utilizou uma das duas qualificadoras do
delito de furto pra justificar o recrudescimento da pena básica, não havendo ilegalidade a
ser sanada. (...).” (STJ, HC 422475/RJ, 6a Turma, Min. Maria Thereza de Assis Moura,
jg. 05/12/2017, DJe 12/12/2017).
E, quanto aos antecedentes, ao contrário do entendimento do
apelante, a Folha de Antecedentes é sim apta a respaldar a majoração. O c.
Supremo Tribunal Federal firmou recentemente o entendimento de que ela é
idônea, atribuindo-lhe fé pública e valor probante para o reconhecimento das
informações nela certificadas, caracterizando-a como suficiente para fundamentar o
aumento da pena pelos antecedentes e reincidência se o trânsito em julgado das
condenações forem anteriores a data da sentença, mesmo que posteriores a dos
fatos discutidos, sendo, portanto, irrelevante a ausência de certidão cartorária
específica a comprovar a condenação nela citada.
A propósito: STF-HC 107274/MS, julg. 12.04.2011; STF-HC
272899/SP, julg. 18.09.2014.
E, ao contrário também do entendimento do recorrente, presente
duas qualificadoras é plenamente admissível a utilização de uma delas para
qualificar o delito e da outras como circunstância judicial desfavorável.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. UMA DAS QUALIFICADORAS UTILIZADAS PARA
MAJORAR A PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
(...) 2. In casu, o Tribunal de Justiça utilizou uma das duas qualificadoras do
delito de furto pra justificar o recrudescimento da pena básica, não havendo ilegalidade a
ser sanada. (...).” (STJ, HC 422475/RJ, 6a Turma, Min. Maria Thereza de Assis Moura,
jg. 05/12/2017, DJe 12/12/2017).
Mantém-se, portanto, a majoração da pena base.
Na sequência, diante da comprovada reincidência (fls. 59/61),
elevou-se adequadamente a pena em 1/6, sendo fixa em 02 anos, 09 meses e 18
dias de reclusão e 14 dias-multa.
E na última etapa da dosimetria, diante da tentativa a diminuição foi
bem aplicada em 1⁄2, vez que o apelante invadiu o local separando os objetos para a
subtração, não comportando, assim, maior redução tão somente porque fora detido
ainda no sítio dos fatos. Nesse sentido:
“PENA Furto tentado Dosimetria da reprimenda em razão
do iter percorrido pelo agente. Em casos de tentativa que não
chega a haver subtração, a diminuição, pela incipiência da ação
desencadeada, deve ser de 2/3; se ocorre o apossamento da res
pelo furão, sem que este chegue a se afastar do local, a
redução aplicável é de metade da pena-base; e, se a subtração
ocorre, o larápio logrando afastar-se do local, mas sem
alcançar a posse tranquila do material, o decréscimo observável
será o de 1/3, até porque, se alcançada a posse imperturbada do
produto do lícito, já se estará diante de furto consumado.”(7a
Câmara Rel. Bittencourt Rodrigues, JTACrSP LEX 87/221,
grifo nosso).
Contudo, no que concerne ao regime prisional fixado em inicial
fechado, a despeito da reincidência, mas considerando-se o quantum da pena e o
fato de tratar-se de crime cometido sem violência ou ameaça contra a vítima, deve

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
ser o mesmo realinhado para o semiaberto, que ora se reconhece, por ser o mais
adequado à hipótese vertente e a condição do apelante de reincidente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso defensivo, para
abrandar o regime prisional para o inicial semiaberto, confirmando-se, no mais, a r.
sentença pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator